Tribunal: TJDFT
Processo: 0721535-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721535-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUANA BARROS ROCHA AGRAVADO: SEBASTIAO GOMES PEDROSA D E C I S Ã O Em face da natureza e do conteúdo dos embargos de declaração opostos, que pugnam, ao final, por provimento em sede de tutela, recebo o recurso como agravo interno. À Secretaria, para que modifique o cadastramento. INTIME-SE o agravado para ofertar contraminuta, se desejar. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de julho de 2024 14:37:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador